Tribunal: TJMT
Processo: 1006186-18.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006186-18.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LUANA AMARO DE JESUS - CPF: 062.462.031-08 (APELADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1006186-18.2020.8.11.0041

APELANTE:
PITÁGORAS - SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA

APELADA:

LUANA AMARO DE JESUS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROUNI – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REGULARIZAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDOS – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DOCUMENTOS – NEGATIVA LEGÍTIMA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – COBRANÇA INDEVIDA – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações que envolvem relação de direito privado entre aluno e instituição de ensino superior privada, ainda que vinculada ao PROUNI.

Demonstrada a regularidade da transferência da bolsa e a expectativa legítima de continuidade dos estudos, a negativa de matrícula por parte da instituição de ensino se revela indevida, justificando a determinação de sua regularização.

A cobrança de mensalidades por serviço educacional não prestado configura enriquecimento sem causa, impondo-se a declaração de inexigibilidade dos débitos.

A condenação por danos morais deve ser mantida, diante da conduta indevida da instituição de ensino, que impediu a continuidade dos estudos da autora sem justificativa plausível, configurando abalo moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1006186-18.2020.8.11.0041

APELANTE:
PITÁGORAS - SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA

APELADA:

LUANA AMARO DE JESUS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PITÁGORAS - SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, ajuizada por
LUANA AMARO DE JESUS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial pela autora para:

a)

Confirmar a medida liminar concedida (Id. 29215064) e conceder em definitivo para que se estendam os efeitos da ordem já deferida, para que seja assegurada à autora a rematrícula e frequência em todos os períodos da graduação;

b)

Declarar a inexigibilidade, em relação à autora, dos valores cobrados a título de matrícula, serviços e mensalidades referentes ao curso de farmácia, referentes ao ano de 2019, no valor de R$ 6.395,46 (seis mil trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e seis centavos);

c)

Determinar que a ré regularize o custeio integral do curso de farmácia da autora pelo programa de bolsa do PROUNI, efetivando a transferência da bolsa de estudos, conforme termo de transferência de usufruto de bolsa assinado em 18/02/2018, a fim de não gerar qualquer débito futuro referente ao pagamento desse curso em nome da autora junto à instituição ré;

d)

Declarar que ocorreu a suspensão do prazo legal estipulado para a conclusão da formação no curso pela autora, durante o curso da presente ação, visto que, caso contrário, o usufruto da bolsa restará inviabilizado, ante o escoamento do aludido interstício conferido por lei para sua utilização;

e)

Condenar a ré ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da autora, cujo valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).”

Irresignada, a instituição de ensino apelou, alegando, em preliminar, a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, ao argumento de que a questão envolve recursos da União e a fiscalização do MEC.

No mérito, sustenta que a negativa da matrícula decorreu do não cumprimento dos requisitos administrativos exigidos para concessão da bolsa, imputando à autora a ausência de comprovação documental.

Contesta ainda a condenação por danos morais, argumentando inexistência de ato ilícito e falta de comprovação de prejuízo extrapatrimonial.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido.

Quanto ao mérito, a questão central da controvérsia reside na regularidade da negativa de matrícula da autora no curso de Farmácia, ao fundamento de ausência de documentação comprobatória dos requisitos exigidos pelo PROUNI.

A autora sustentou que foi beneficiária de bolsa integral do PROUNI para o curso de Farmácia na instituição de ensino ré, mas teve sua matrícula indevidamente bloqueada, o que a impediu de assistir às aulas, realizar provas e ter suas notas lançadas no sistema acadêmico. Requereu a regularização da bolsa, a inexigibilidade dos valores cobrados a título de mensalidade e indenização por danos morais.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, determinando a inexigibilidade dos valores cobrados, assegurando a matrícula da autora e condenando a instituição de ensino ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito incumbe ao autor.

No presente caso, cabia à apelada demonstrar que entregou toda a documentação necessária dentro do prazo regulamentar para viabilizar sua matrícula.

Sabe-se que a Portaria Normativa n.º 19/08 do Ministério da Educação possibilita a transferência de usufruto da bolsa de estudo do PROUNI entre cursos da mesma Instituição de Ensino, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos na Portaria com a anuência da instituição envolvida.

A legislação prevê que o beneficiário pode transferir sua bolsa para curso afim, observadas determinadas condições, como credenciamento da instituição e do curso de destino, disponibilidade de vaga e consentimento das partes interessadas.

Além disso, a relação entre o estudante e a instituição de ensino deve ser pautada pela boa-fé objetiva, conforme dispõe o artigo 422 do Código Civil, impondo às partes deveres de lealdade e cooperação na execução do contrato educacional.

No caso concreto, a autora obteve formalmente a transferência da bolsa e frequentou regularmente o curso de Farmácia. A negativa posterior da matrícula sem uma justificativa plausível afronta os princípios da segurança jurídica e da previsibilidade, causando instabilidade na relação educacional e comprometendo a continuidade dos estudos da aluna.

A jurisprudência reconhece que, quando há a concessão formal do benefício e o estudante cumpre suas obrigações acadêmicas, a recusa posterior da instituição de ensino em garantir a continuidade da bolsa configura afronta aos princípios que regem o PROUNI e à boa-fé contratual.

Dessa forma, não há fundamento válido para a negativa da matrícula da autora, pois sua admissão foi realizada de maneira regular, e a instituição de ensino não demonstrou a ocorrência de descumprimento de requisitos essenciais ao programa.

Noutro giro, a sentença, ao declarar a inexigibilidade dos débitos, encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que considera indevida a cobrança de serviços não prestados.

No tocante ao pleito indenizatório por danos morais, a responsabilidade civil subjetiva exige a comprovação dos elementos configuradores do dever de indenizar, quais sejam: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade.

No caso dos autos, restou demonstrado que a conduta da instituição de ensino extrapolou os limites da legalidade, ao impedir a continuidade dos estudos da autora sem justificativa plausível, gerando grave prejuízo à sua formação acadêmica.

O abalo psicológico decorrente da frustração da expectativa legítima de prosseguimento do curso e a incerteza quanto ao seu futuro educacional configuram dano moral passível de indenização.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer o abalo moral sofrido pela autora, diante da frustração da continuidade dos estudos e da conduta indevida da instituição de ensino.

Ante a todo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025